Tribunal: TJMT
Processo: 1018414-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1018414-51.2020.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – RIBEIRÃO CASCALHEIRA
Embargante: AGROPECUÁRIA NOIRUMBÁ S.A.
Embargante: JOSÉ MARCOLINI JUNIOR
Embargado: JOSÉ MARCOLINI JUNIOR
Embargado: PEDRO NARDELLI
Embargada: AGROPECUÁRIA NOIRUMBÁ S.A.
Número do Protocolo: 1018414-51.2020.8.11.0000
Trata-se de Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por AGROPECUÁRIA NOIRUMBÁ S.A. e JOSÉ MARCOLINI JÚNIOR (cf. Id. no 94471466 e 94570466, respectivamente) contra o v. acórdão que rejeitou os Embargos Declaratórios anteriormente opostos pelos mesmos embargantes nos autos do RAI no 1018414-51.2020.8.11.0000, e, julgando também os aclaratórios opostos por PEDRO NARDELLI no recurso conexo (RAI no 1016735-16.2020.8.11.0000), acolheu-os com efeitos infringentes para, assim, dar integral provimento àquele RAI conexo, interposto por Pedro Nardelli, e, assim, reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT nos autos da ação de “Reintegração de Posse” já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 1762-40.2014.811.0079 – Código 35067), para afastar “a ordem de constatação ‘in loco’ e (ordenar) o prosseguimento do cumprimento de sentença contra a Agropecuária, no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, e contra o arrendatário (Marcolini) no que se refere ao preço do arrendamento”, e, ainda, para deferir “o pedido de levantamento de valores depositados nos autos antes da interposição do recurso” (cf. Id. no 90433960 dos autos do RAI no 1016735-16.2020.8.11.0000).
É a suma do necessário.
Leitura dos autos mostra que o MM. Juiz proferiu sentença na origem, extinguindo o processo de Cumprimento de Sentença nos moldes do art. 924, II, do CPC, por admitir que houve “solução da controvérsia/satisfação da dívida” mediante “pagamento do valor remanescente pelo arrendatário José Marcolini Júnior e dos honorários advocatícios sucumbenciais pela Agropecuária Noirumbá” (cf. Id. no 109609492 dos presentes autos).
Como sabido, a prolação de sentença em Primeiro Grau implica perda do objeto do Agravo de Instrumento extraído daquela lide sentenciada.
A propósito:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - NOMEAÇÃO E POSSE - CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Uma vez que na Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento, for sentenciada, na forma do artigo 487, I, do CPC extinguindo a demanda, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso de agravo interno” (TJMT – 1a Câmara de Direito Público e Coletivo – AgInt 1002918-21.2016.8.11.0000 – Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI – j. 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – SENTENÇA PROFERIDA – PERDA DO OBJETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, tendo o magistrado de origem informado nos autos que foi proferida sentença na ação principal, restou evidenciada a perda do objeto do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – AgInt 1014510-91.2018.8.11.0000 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 08/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019).
“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS - PERDA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Com a prolação de sentença nos autos do processo principal, infere-se que este recurso ficou prejudicado, por perda superveniente de interesse processual” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAI 0078023-26.2013.8.11.0000 – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 13/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014).
No mesmo sentido, o eg. STJ:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACADA VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA DE OBJETO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. Conforme entendimento deste colendo Superior Tribunal de Justiça, fica prejudicado o Recurso Especial interposto contra decisão em Agravo de Instrumento, haja vista a superveniência de decisão de mérito na origem” (STJ – 1a Turma – AgInt no AREsp 516.903/PE – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 19/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes" (AgRg no REsp 1485765/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não provido” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1587662/DF – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 02/02/2017, DJe 09/02/2017).
Pelo exposto, com fundamento nos arts. 256, §1o, e 51, incisos I-B e XV, do RITJMT, que dispõem que “o julgamento (dos Embargos de Declaração), sempre que possível, competirá aos próprios prolatores da decisão recorrida, funcionando como Relator quem redigiu o acórdão embargado”; que “compete ao Relator (...) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, e, ainda, “julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto” (grifei), nego seguimento ao recurso.
Custas pela agravante.
Intime-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 18 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Redator designado